Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-98.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002946-98.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE PAULA DOS SANTOS - CPF: 779.632.701-30 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SBROGGIO - CPF: 062.356.368-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, para reconhecer a inexistência de contrato bancário firmado mediante fraude, declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 010016055090, determinar a cessação definitiva dos descontos em benefício previdenciário, condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que sua assinatura foi falsificada, o que foi comprovado por laudo pericial. Pede a majoração da indenização por danos morais e a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da gravidade dos danos suportados pela autora; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova a falsificação da assinatura da autora no contrato bancário, evidenciando que a contratação não foi por ela autorizada, o que torna inexistente o vínculo obrigacional.

A manutenção dos descontos mensais, mesmo após o deferimento da tutela de urgência e diante da comprovação da fraude, configura conduta omissiva e negligente da instituição financeira, violando os deveres de cautela e boa-fé.

A gravidade da conduta do banco, aliada à vulnerabilidade da autora e à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, justifica a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A restituição simples determinada na sentença deve ser reformada, pois a comprovação da fraude afasta o “engano justificável” exigido para afastar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A negligência da instituição financeira ao não verificar a autenticidade da contratação caracteriza má-fé,
autorizando a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falsificação de assinatura em contrato bancário consubstancia fraude que invalida a relação obrigacional e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

Comprovada a má-fé da instituição financeira, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
julgada
nos seguintes termos:

“
(...)
JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

a) CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente concedida, para que sejam suspensos de forma definitiva os descontos mensais vinculados ao contrato nº 010016055090 (proposta nº 806091416) em benefício previdenciário da autora;

b) DECLARO a inexistência da Cédula de Crédito Bancário nº 010016055090, firmada em 22/01/2021, com previsão de desconto em benefício previdenciário da autora em 84 parcelas de R$ 46,27, que resultou no crédito de R$ 1.979,42, em virtude da comprovação da inautenticidade das assinaturas apostas no referido instrumento.

c) CONDENO a parte requerida na restituição simples dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1º do CC), contados desde cada desconto indevido. A correção monetária deverá ser aplicada a partir da data de cada desembolso, com base no IPCA, sendo o montante final apurado em sede de liquidação de sentença. Deve ser feito a compensação com o valor efetivamente creditado em conta bancária da autora (R$ 1.919,12 em 02/02/2021), sobre os
quais deverá incidir correção monetária partir da data de cada depósito, pelo IPCA;

d) CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1º do CC), contados desde o evento danoso (22/01/2021). A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento, utilizando-se o índice do IPCA.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.
”

A apelante
alega que
foi
vítima de fraude na contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 1.919,12, creditado em sua conta bancária em 02 de fevereiro de 2021, sem que houvesse solicitado ou autorizado a operação
.

Aduz que a
fraude foi comprovada mediante laudo pericial grafotécnico (I
d.
171761552), que atestou a falsidade da assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário nº 010016055090
.

Ressalta que o
banco manteve os descontos mensais em seu benefício previdenciário (pensão por morte), mesmo após o deferimento de tutela de urgência que determinava a cessação imediata da cobrança
.

Destaca que a
conduta do banco, além de negligente, foi omissiva e protelatória, persistindo na cobrança indevida mesmo diante da inequívoca comprovação de fraude.

Argumenta
ter sofrido "abalo decorrente da indevida redução de sua fonte de subsistência e da submissão a vínculo contratual inexistente, cuja assinatura foi falsificada”.

Sustenta
que o valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 5.000,00) é manifestamente insuficiente frente à gravidade da violação perpetrada, à condição de hipossuficiência da autora e ao descumprimento reiterado de ordem judicial por parte do banco.

Pontua
que a indenização deve ser majorada para cumprir sua dupla finalidade: compensatória e pedagógica, evitando a reiteração de práticas abusivas por parte da instituição financeira.

Diz
ainda que a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável – hipótese que não se aplica ao caso.

R
eitera que o banco agiu com má-fé e negligência ao permitir a contratação fraudulenta e continuar realizando descontos indevidos, mesmo após determinação judicial.

Pede que s
eja reformada a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para patamar compatível com a jurisprudência pátria e a gravidade do dano suportado
.

Pugna ainda para que o
banco
seja
condenado à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Nas contrarrazões, o banco apelado
alega,
preliminarmente a deserção do recurso por ausência de pagamento de custas e não concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, defende a manutenção da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais e à restituição simples dos valores descontados
(
I
d
203671742)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de deserção suscitada pelo apelado, sob o argumento de que a apelante não efetuou o pagamento das custas recursais e não faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Conforme consta dos autos, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora, ora apelante, conforme decisão de ID 53214242, não havendo nos autos qualquer revogação posterior desse benefício.

Assim,
rejeito a preliminar de deserção
.

MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, restou incontroversa a ocorrência de fraude na celebração da Cédula de Crédito Bancário nº 010016055090 (proposta nº 806091416), com descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante.

A falsificação da assinatura foi cabalmente comprovada por perícia grafotécnica (I
d.
171761552), que concluiu pela inautenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a condição social e material dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o caráter pedagógico da medida.

A apelante sustenta que o valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade do dano sofrido, considerando que teve seu benefício previdenciário de natureza alimentar indevidamente reduzido por descontos decorrentes de contrato fraudulento, além de ter sido submetida a vínculo contratual inexistente mediante falsificação de sua assinatura.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a situação vivenciada pela apelante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral passível de indenização. A fraude perpetrada contra a apelante, pessoa vulnerável e dependente de benefício previdenciário, causou-lhe transtornos significativos, afetando sua subsistência e segurança financeira.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem fixado valores mais elevados em casos análogos, conforme os precedentes citados pela apelante, que demonstram indenizações na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em situações semelhantes.

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, a vulnerabilidade da apelante, a gravidade da conduta ilícita (falsificação de assinatura) e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o valor fixado na sentença merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Proteção de Dados Pessoais e Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, para anular o contrato firmado com a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista e condenar a ré à repetição em dobro do indébito, no valor de R$155,72, acrescido de correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. O autor alega que são indevidos os descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria sem a sua autorização, mediante uso de seus dados pessoais. Pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se o uso não autorizado de dados pessoais para realização de descontos afronta o direito da personalidade e, por conseguinte, justifica a reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os descontos imotivados sobre proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral.

4.O montante de R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável para a reparação, visto que cumpre à função compensatória, pedagógica e preventiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A não comprovação, pela ré, de autorização válida do consumidor para os descontos realizados afasta a legitimidade do contrato e implica responsabilidade civil.

2.O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto”.
(N.U 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025)

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, a sentença determinou a devolução na forma simples, por entender não caracterizada a má-fé da instituição financeira.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, os elementos constantes nos autos demonstram que não se trata de mero engano justificável por parte da instituição financeira. A falsificação da assinatura da apelante, comprovada por perícia grafotécnica, evidencia falha grave nos mecanismos de segurança e controle do banco apelado, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação.

Ademais,
apenas
a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura
adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Nesse contexto, entendo caracterizada a má-fé do banco apelado, o que afasta a hipótese de engano justificável e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para majorar
para majorar os danos morais em R$10.000,00, atualizados nos termos consignados na sentença
e para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025